Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-82.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000013990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000266-82.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes AGNELLO SEVERINO (ESPÓLIO), TERESINHA DE PAULA
FREITAS SEVERINO (JUSTIÇA GRATUITA) (INVENTARIANTE) e EDNA
APARECIDA DE PAULA SEVERINO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados CARLOS ALBERTO CASSIANO e VILMA VIEIRA GOMES
CASSIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-82.2015.8.26.0506 -Voto no 35360
2
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - 2a VARA CÍVEL
Apelantes: ESPÓLIO DE AGNELLO SEVERINO; TERESINHA DE PAULA
FREITAS SEVERINO (JG - INVENTARIANTE); EDNA APARECIDA DE
PAULA SEVERINO RODRIGUES (JG)
Apelados: CARLOS ALBERTO CASSIANO; VILMA VIEIRA GOMES
CASSIANO
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Adriana Brandini do Amparo.
VOTO No 35.360
Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de
invalidade de negócio jurídico, com pedido de
reintegração de posse.
Os elementos reunidos nos autos denotam que a
apelante Edna vendeu aos apelados, na condição
de procuradora, as áreas que pertenciam a Walter
Maeda Júnior e não aos coapelantes. Nesse
contexto, a improcedência da demanda era medida
que se impunha.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 256/259, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido inicial, condenando os autores ao pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça a eles
concedida.
Apelam os autores (fls. 261/266). Sustentam que
pretendem a declaração de invalidade de negócio jurídico e a reintegração
de posse do imóvel adquirido por instrumento particular, sem que houvesse
a lavratura de escritura e registro público definitivo. Alegam que pretendem
a invalidade da permuta realizada com os lotes 07, 08, 09 e 10, do
Condomínio Vale do Piripau II, identificados como Chácara 37, com os
imóveis dos réus, situados à Rua Dr. Antonio Sylvio Cunha Bueno, no 100 e
uma edícula localizada na Rua Jácomo Livon, 335, fundos, sendo que todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-82.2015.8.26.0506 -Voto no 35360
3
os imóveis estão situados na comarca de Ribeirão Preto. Afirmam que a
apelante Edna recebeu apenas um sinal de R$5.000,00 pelo imóvel, que
estava em processo de inventário, autos no 0033095-51.2006.8.26.0506, em
trâmite na 2a Vara da Família de Ribeirão Preto. Asseveram que o imóvel
em questão está irregular em razão de bloqueio por ato da Corregedoria
Permanente. Assinalam que adquiriram a Chácara 37 de Ênio Luiz Calura e
Rosana Mara de Freitas Calura, tendo Walter Maeda Júnior figurado como
testemunha. Esclarecem que Walter Maeda intermediou o negócio realizado
com Ênio e Rosana e, posteriormente, os poderes do procurador por ele
constituído (Fabiano Barbosa Maeda) foram substabelecidos para a
apelante Edna. Argumentam que adquiriram apenas a posse dos imóveis
permutados, sem que houvesse a outorga de escritura definitiva e
respectivo registro público. Consignam que Edna é procuradora de Walter
Maeda, sendo o espólio de Agnello e Teresinha os legítimos cessionários
dos direitos sobre o imóvel irregular. Afirmam que, como o imóvel estava em
processo de inventário, sua alienação somente poderia ter ocorrido com
prévia autorização judicial, nos termos do §3o, do art. 1.793, do CC, o que
não ocorreu. Sob tais fundamentos, requerem a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 269/273).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual os apelantes
pretendem a declaração de invalidade da permuta realizada com os
apelados em 17.04.2012 e a reintegração de posse do imóvel permutado.
Na inicial, relataram que a apelante Edna celebrou com
os apelados um Instrumento Particular de Compra e Venda da Chácara no
37 (lotes 07, 08, 09 e 10 do Condomínio Vale do Piripau II), pelo valor de
R$170.000,00, mas, na prática, ajustaram verbalmente a permuta do imóvel
com outros dois de propriedade dos recorridos, situados na Rua Dr. Antonio
Sylvio Cunha Bueno, no 100 e uma edícula localizada na Rua Jácomo Livon,
335, fundos. Esclarecem que os outros apelantes não anuíram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-82.2015.8.26.0506 -Voto no 35360
4
negociação e não assinaram o contrato. Afirmam que o negócio não foi
concluído, tendo a apelante Edna recebido apenas R$5.000,00 a título de
sinal. Consignam que o falecido Agnello deixou viúva (Teresinha) e outros
filhos, além de Edna, que não anuíram ao negócio. Acrescentam que, além
disso, como o imóvel faz parte do inventário dos bens deixados por Agnello,
somente poderia ter sido negociado mediante autorização judicial (art.
1.793, §3o, do CC).
Inicialmente, oportuno registrar que, de acordo com a
certidão datada de 26.02.2018, o imóvel objeto da matrícula no 31.759 é
uma gleba de terras com área de 12,84,76 hectares, ou seja, 128.476 m2.
Ainda de acordo com a referida certidão, a referida matrícula possui 240
atos, sendo o último feito em 10.03.2004 e, por determinação da
Corregedoria Permanente da Comarca de Ribeirão Preto, estava bloqueada
para a prática de qualquer ato, até a regularização do parcelamento do solo
(fl. 245).
Pelos documentos acostados aos autos, denota-se
que, em 03.05.2002, Juliana Cristina Gianeti vendeu uma área de 447m2 do
referido imóvel para Walter Maeda Júnior, por meio de escritura pública
lavrada no 5o Tabelião de Notas de Ribeirão Preto (fls. 26/30). Em
28.06.2002, Lilian Carla da Silva vendeu outras três áreas, de 495m2, de
447m2 e de 450m2 a Walter Maeda Júnior, por meio da escritura pública
lavrada também no 5o Tabelião de Notas de Ribeirão Preto (fls. 246/251).
Em 02.02.2004, Walter Maeda Júnior outorgou
procuração pública a Fabiano Barbosa Maeda para que ele pudesse vender,
ceder, transferir ou por qualquer outra forma alienar as áreas do
supramencionado
imóvel,
sendo
que,
em
25.07.2005,
Fabiano
substabeleceu os poderes recebidos, sem reserva, para a apelante Edna,
por meio do substabelecimento de procuração lavrado pelo 2o Tabelião de
Notas de Ribeirão Preto (fl. 25).
Em 17.04.2012, a apelante Edna vendeu o imóvel, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-82.2015.8.26.0506 -Voto no 35360
5
meio de compromisso particular de venda e compra, aos apelados (fls.
73/74).
Registre-se que o documento no qual os apelantes
fundam sua pretensão é um contrato particular do qual sequer consta a
assinatura do falecido e da apelante Teresinha, não sendo possível
identificar com exatidão a testemunha que o assinou (fls. 21/23).
A prova dos autos denota, portanto, que a apelante
Edna vendeu, na condição de procuradora, aos apelados as áreas que
pertenciam a Walter Maeda Júnior.
Releva consignar, por fim, que apesar da área constar
da petição de arrolamento dos bens deixados pelo falecido Agnello (fls.
44/46), pelas informações constantes do andamento do processo, não
houve conclusão da partilha.
Ao que tudo indica, em 17.07.2006, a juíza do
inventário nomeou a apelante Teresina inventariante, determinou que ela
providenciasse (a) declarações de bens e herdeiros, esboço de partilha
amigável, (b) comprovantes relativos aos bens inventariados, certidões
negativas fiscais referentes aos bens do Espólio e às suas rendas, bem
como certidão negativa da Receita Federal, inclusive do imposto sobre a
renda e (c) providenciar o recolhimento das custas e dos impostos (fl. 57).
Como não houve cumprimento da decisão, em 05.05.2008, os autos foram
mandados para o arquivo (fl. 58).
Nesse contexto, a improcedência da demanda era
medida que se impunha.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no §11, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios
de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-82.2015.8.26.0506 -Voto no 35360
6
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator